Tribunal: STF
Processo: MS 37626
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e processual. Mandado de segurança. Medida Cautelar. Divulgação de remunerações dos empregados dos serviços sociais autônomos. Ausência de perigo da demora.
1. Mandado de segurança impetrado pelo SENAI e pelo SESI, contra o Acórdão nº 2.424/2020 do TCU, que determinou a divulgação das remunerações de seus empregados.
2. Ausência de perigo da demora, uma vez que a determinação do TCU somente seguiu a diretriz normativa do Decreto nº 9.781/2019, que entrou em vigor mais de um ano antes da impetração.
3. A aplicação de uma norma durante longo lapso temporal constitui indício relevante da inexistência de perigo da demora, a justificar o indeferimento do pedido liminar.
4. Medida cautelar indeferida.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e Serviço Social da Indústria – SESI, contra o Acórdão nº 2.424/2020 do Tribunal de Contas da União – TCU. Os impetrantes informam que o ato impugnado determinou a divulgação das remunerações de seus empregados, com fundamento na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e no Decreto nº 7.724/2012, com a redação emendada pelo Decreto nº 9.781/2019.
    2. Alegam, em síntese, que: (i) seus empregados não se qualificam como servidores públicos ou empregados públicos, para os fins de enquadramento nas normas de acesso à informação; e (ii) o Decreto nº 9.781/2019, que instituiu a divulgação das remunerações, introduziu obrigações não previstas na Lei nº 12.527/2011. Requerem a concessão de liminar para suspender a eficácia do Acórdão nº 2.424/2020 do TCU e, no mérito, a confirmação da liminar, com a declaração de nulidade do ato coator.
    3. Em razão da complexidade da demanda, o Ministro Luiz Fux, presidente da Corte, atuando no recesso, determinou a notificação da autoridade coatora para apresentar informações e a intimação da Advocacia-Geral da União – AGU para, querendo, ingressar no feito (doc. 14).
    4. A AGU requereu seu ingresso no feito (doc. 19). A autoridade impetrada prestou informações. Aduz que as entidades do sistema “S” têm obrigação de prestar contas ao TCU. Sustenta que a divulgação das remunerações é uma forma de se prestar contas, na medida em que permite à sociedade civil a fiscalização e o controle do uso dos recursos públicos. Nesse sentido, afirma que o Decreto nº 9.781/2019 não extrapolou os limites legais da Lei de Acesso à Informação, ao determinar a divulgação das remunerações dos empregados dos serviços sociais autônomos.
    5. É o breve relatório. Decido o pedido liminar.
    6. Inicialmente, anoto que, nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (art. 16 da Lei nº 12.016/2009). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos. A ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar.
    7. No caso, não vislumbro a existência de periculum in mora. Isso porque o Decreto nº 9.781/2019 já havia introduzido as obrigações ora impugnadas pelos impetrantes desde 03.05.2019, data de sua edição. O TCU tão somente explicitou determinações que já constavam da ordem jurídica mais de um ano antes da impetração. Vejamos.
    8. O Decreto nº 9.781/2019 alterou a redação do Decreto nº 7.724/2012. No que importa à presente controvérsia, foi acrescentado o seguinte artigo ao Decreto original:
    “’Art. 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, divulgarão, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I ao VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet”.
    9. Observa-se que o dispositivo remete aos incisos I ao VIII do § 3º do art. 7º do Decreto original, para especificar o tipo de informações que devem ser disponibilizadas pelos serviços sociais autônomos. Esses incisos incluem a divulgação de remunerações, conforme se verifica no inciso VI daquele rol, in verbis:
    “VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia; (Redação dada pelo Decreto nº 9.690, de 2019)”.
    10. Tem-se, portanto, que a obrigação de divulgar remunerações já constava do ordenamento jurídico desde 2019. Somente em 2021, após a decisão do TCU, foi que os impetrantes decidiram impugnar essa determinação. O decurso de período de tempo superior a 1 (um) ano desde o surgimento da obrigação até sua impugnação demonstra que não há perigo na demora da prestação judicial. Caso contrário, os impetrantes já deveriam ter se insurgido contra a norma introduzida pelo Decreto nº 9.781/2019.
    11. A jurisprudência desta Corte considera afastado o perigo da demora quando, em controle concentrado, há pedido de liminar em face de norma vigente durante longo lapso temporal, conforme os seguintes julgados: ADI 5578 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 1935 MC, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 1950 MC, Rel. Min. Nelson Jobim. No presente caso, embora não se trate de controle concentrado, há clara impugnação de norma, uma vez que o ato coator somente deu cumprimento às previsões do Decreto nº 9.781/2019. O eventual reconhecimento da nulidade do ato coator demandará o reconhecimento da nulidade da norma já em vigor há algum tempo. Assim, é pertinente a aplicação da jurisprudência à controvérsia dos autos.
    12. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Admito o ingresso da União no feito. Anote-se.
    13. Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). 
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator